Tribunal: TJDFT
Processo: 0009294-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009294-66.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA, MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, além dos honorários da execução. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 37570535, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 37946468). Informou ainda que MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se opôs aos cálculos judiciais (ID: 38245481). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 37570535, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de MARIA DO CARMO BATISTA CASTRO SILVA e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO AIRES DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de MARIA DENISE DE OLIVEIRA, MARIA DIVINA PEREIRA DA SILVA e MARIA DO ESPÍRITO SANTO DA COSTA REGO FREITAS, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 16 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador